Tribunal: TJES
Processo: 0008573-36.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008573-36.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAICON JOSE DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA.
TRÁFICO DE DROGAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONFISSÃO JUDICIAL DO ACUSADO.

DOSIMETRIA.
PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DATIVA.

RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A pena fixada em sentença prescreve em 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do CP, sendo que entre o recebimento da denúncia, em 19/08/2016, e a publicação da sentença, em 10/04/2023, não transcorreu o prazo prescricional aplicável ao caso.

2. Sabe-se que “
a
jurisprudência reconhece que o depoimento dos agentes públicos responsáveis pela prisão, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação. Caso em que o depoimento policial, embora com um pouco de dificuldade em lembrar dos detalhes fáticos, confirma suficientemente a versão constante da denúncia
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050150101447, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022).

3. Hipótese em que os policiais militares que participaram da diligência confirmaram a versão contida na denúncia, afirmando que abordaram os acusados nos fundos da residência e, em buscas no local, encontraram os entorpecentes na sala e em um muro próximo ao local, além disso, o acusado, em juízo, confessou a traficância.

4. O Juízo
a quo
, na primeira fase da dosimetria, não reconheceu nenhuma circunstância judicial desfavorável, fixando a pena-base no mínimo legal, não havendo interesse recursal nesse tocante.

5. A causídica do acusado faz jus ao arbitramento de honorários, já que apresentou as razões recursais, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o qual se mostra como razoável e proporcional, eis que se trata de uma causa com baixa complexidade e somente um assistido.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: JVISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

MAICON JOSÉ DE MELO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, eis que entre os marcos interruptivos transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável.

Afirma que inexistem provas suficientes para condenação, devendo ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo”
.

Em caráter subsidiário, aduz a necessidade de reforma da pena-base, eis que foram consideradas circunstâncias negativas elementos inerentes ao tipo penal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e, subsidiariamente, a absolvição/redução da reprimenda imposta, bem como para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5356288), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Manifestação do Estado do Espírito Santo (ID nº 5402576), postulando para que os honorários sejam fixados de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

MAICON JOSÉ DE MELO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, eis que entre os marcos interruptivos transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável.

Afirma que inexistem provas suficientes para condenação, devendo ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo”
.

Em caráter subsidiário, aduz a necessidade de reforma da pena-base, eis que foram consideradas circunstâncias negativas elementos inerentes ao tipo penal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e, subsidiariamente, a absolvição/redução da reprimenda imposta, bem como para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas
.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de Rafael dos Santos Goulart e Maicon José de Melo, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, narrando que, no dia 12/05/2016, na Rua Recife, Bairro Jardim Campo Grande, Cariacica/ES, policiais militares se deslocaram ao endereço mencionado para averiguar denúncia de que dois indivíduos comercializariam entorpecentes no local.

Ao chegarem na localidade, os militares fizeram um cerco na residência e se posicionaram aos fundos, a fim de evitar eventual fuga dos indivíduos, ato contínuo, os denunciados se dirigiram ao fundo da residência e foram abordados pelos agentes policiais.

Durante busca na residência, foram encontrados 39 (trinta e nove) pedras de crack, 4 (quatro) munições de calibre .38 e 207 (duzentos e sete) buchas de maconha, além da quantia de R$ 90,00 (noventa reais) em espécie.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
absolveu o acusado Rafael de todas as imputações por ausência de provas e absolveu o denunciado Maicon do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido também pela insuficiência probatória.

Por outro lado, condenou o acusado, ora apelante, pela prática do crime de tráfico de drogas, fixando a pena definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Em relação à alegada prescrição da pretensão punitiva, verifica-se que a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, eis que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, de modo que incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

No caso, a pena fixada em sentença prescreve em 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

IV – em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

Feitas tais considerações, compulsando os autos, verifica-se que a denúncia fora recebida em 19/08/2016 (p. 366 dos autos digitalizados), enquanto a sentença condenatória fora publicada em 10/04/2023 (p. 536 dos autos digitalizados), de modo que não se vislumbra o transcurso do prazo prescricional de oito anos aplicável ao caso.

Assim, rejeito a alegação de prescrição da pretensão punitiva estatal.

No tocante ao pleito absolutório, melhor sorte não assiste à Defesa.

A materialidade do delito se encontra demonstrada pelo auto de apreensão (p. 33 dos autos digitalizados) e pelo laudo químico definitivo (p. 346 dos autos digitalizados).

A autoria, a seu turno, é extraída dos depoimentos prestados pelos policiais militares em sede inquisitorial e pela própria confissão judicial do acusado.

O policial militar Ademar Vidigal, em sede policial (p. 13 dos autos digitalizados) corroborou a versão contida na denúncia, afirmando que abordaram os acusados nos fundos da residência e, em buscas no local, encontraram os entorpecentes na sala e em um muro próximo ao local.

Na mesma linha, encontra-se o depoimento do policial militar Luiz Fernando Santos (p. 17 dos autos digitalizados).

Nesse ponto, saliento que “
a
jurisprudência reconhece que o depoimento dos agentes públicos responsáveis pela prisão, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação. Caso em que o depoimento policial, embora com um pouco de dificuldade em lembrar dos detalhes fáticos, confirma suficientemente a versão constante da denúncia
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050150101447, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022).

No caso, além dos depoimentos supracitados, o acusado, em juízo, assumiu a propriedade dos entorpecentes e a comercialização destes, confira-se (grifei):

(...) que são verdadeiros em parte os fatos narrados na denúncia; que não conhece as testemunhas arroladas; que confirma em parte o depoimento de fis. 14115;
que alega em sua defesa que de fato a droga era de sua propriedade
; que RAFAEL tornou-se amigo do interrogando após a sua chegada da BAHIA, em Dezembro de 2014 e vez ou outroa ia na casa do interrogando consumir droga; que RAFAEL não chegava vender droga para o interrogando;
que era o próprio interrogando quem vendia a droga, pois há algum tempo atrás, algumas
pessoas deram tiro na região e ninguém mais quis trabalhar na venda da droga;

Nesse contexto, a despeito dos argumentos genéricos pleiteando a absolvição, o conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para atestar a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Em relação a dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo
a quo
, na primeira fase, não reconheceu nenhuma circunstância judicial desfavorável, fixando a pena-base no mínimo legal, não havendo interesse recursal nesse tocante.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, tendo, contudo, o Juízo
a quo
deixado de reduzir a pena, eis que fixada no mínimo legal.

Destaco que a pena-base não fora reduzida por força do comando da Súmula nº 231 do STJ, a qual leciona que: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Na última fase do processo dosimétrico, o Sentenciante aplicou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração de 1⁄2 dada a natureza da droga apreendida, o que reputo razoável, mormente considerando que tal vetor (natureza) não fora levado em consideração na primeira fase do processo dosimétrico.

Por fim, com relação ao pedido de arbitramento de honorários pelo exercício da advocacia dativa, pontuo que o arbitramento deve se orientar utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, há que se ressaltar que esta eg. Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, com as atualizações dadas pelo Decreto nº 4987-R /2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2.
Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Assim, faz jus a advogada do apelante ao arbitramento pela sua atuação em grau recursal, já que apresentou as razões recursais, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o qual reputo como razoável e proporcional, eis que se trata de uma causa com baixa complexidade e somente um assistido.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para fixar honorários em favor da advogada dativa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.